Tribunal: TJSP
Processo: 2266707-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

INCONFORMISMO DOS AUTORES. BUSCAM A REFORMA DA DECISÃO PARA DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEPENDE DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

INCONFORMISMO DOS AUTORES. BUSCAM A REFORMA DA DECISÃO PARA DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEPENDE DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Hipótese em que os requisitos legais não foram preenchidos.

AGRAVO DESPROVIDO.